Tribunal: CARF
Processo: 16095.000038/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000038/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.597 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de outubro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVETIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo (Súmula CARF no 119).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000038/2009-57
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 233 e ss).
Pois bem. Os autos em análise são compostos dos seguintes processos, que foram
juntados por apensação e serão julgados de forma consolidada, neste voto, conforme tratado
dessa forma pela DRJ e também pelo contribuinte, em seu Recurso:
AIOP DEBCAD n° 37.219.260-2 (COMPROT 16095.000038/2009-57):
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/18, trata-se de lançamento de contribuições
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre o pagamento efetuado a
contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa e DIRF ano base
2004, não declaradas em GFIP, do período de 01/2004 a 12/2004, no montante de
R$149.717,13 (Cento e quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais, e treze
centavos), consolidado em 11/02/2009, e com base nos dispositivos legais descritos no
anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 13/14).
Dos valores apurados foram abatidos os declarados parcialmente em GFIP antes do
início do procedimento fiscal.
O lançamento é constituído pelo levantamento “PCI - Pagamentos a Contribuintes
Individuais”, com base de cálculo de acordo com valores obtidos nas contas contábeis
“Carga e Descarga Pessoa Física”, “Carga e Descarga Terceiros Pessoa Física” e
“Serviços de Terceiros Pessoas Físicas”, e pelo levantamento “FRT - Fretes Pessoa
Física”, e cuja base de cálculo é de 20% dos valores apurados na conta de mesmo nome,
com fulcro no § 4°, do art. 201 do Decreto n° 3.048/99. Após intimar a empresa para
discriminar todos os beneficiários e individualizar a totalidade dos pagamentos
relacionados no item 2 do Relatório Fiscal, não tendo obtido as informações solicitadas,
a fiscalização lavrou o Auto de Infração n° 37.219.854-6.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 80/95,
descrevendo sucintamente os fatos, os dispositivos legais envolvidos, mencionando a
tempestividade da impugnação, requerendo o cancelamento do débito fiscal, e alegando em
síntese o seguinte:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

(a) Preliminarmente sustenta a decadência e a impossibilidade da aplicação da legislação
revogada ao crédito tributário.
(b) A autuação foi constituída sob o comando da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo
Tribunal Federal, portanto houve decadência do direito da Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário até o fato gerador de 02/2004.
(c) A ausência de discriminação das informações em GFIP é um descumprimento de
obrigação acessória em relação à qual o auto de infração não apurou qualquer agravante.
Todos os pagamentos (fretes) foram identificados na contabilidade da impugnante, tendo
ocorrido erro no lançamento das informações, escusável pela multiplicidade de
lançamentos. Não existiu a intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas erro na
elaboração das GFIP's, o que é contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de
retificação. Portanto é cabível a argüição de nulidade do lançamento na hipótese de
retificação da GFIP, tendo em vista que a autuação se refere ao descumprimento de
obrigação acessória. A afirmação é corroborada pelo levantamento fiscal, que se refere a
diferenças a recolher, cujos valores não foram discriminados.
(d) A questão envolvida na rubrica de contribuições vinculadas ao transporte autônomo
(fretes e carretos) vai além da apuração “ de diferenças no recolhimento das contribuições
mencionadas tendo em vista que o legislador, ao exigir do tomador do serviço
contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços, muito embora não se tenha valido da disposição do art.
135 do CTN majorou indevidamente a base de cálculo da contribuição”. Argumenta que a
definição da base de cálculo para a contribuição previdenciária do transportador
autônomo, mencionada no inciso III, do art. 22, da Lei n° 8.212/91, violou o princípio
constitucional da legalidade.
(e) A alíquota de 20% definida no art. 22, III, da Lei n° 8.212/91 passou a incidir sobre 20%
do rendimento bruto do condutor autônomo de veículo rodoviário ou auxiliar de condutor
autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, pelo
frete, carreto ou transporte de passageiros. Ocorre que no caso em apreço houve prestação
de serviços por empresa movimentadora de cargas, não se aplicando as determinações da
Lei n° 9.711/1998, responsável pela alteração do art. 31, da Lei n° 8.212/91, “visto que a
nova redação dada ao inc. XVIII do § 2° do art. 219 do Decreton° 3.048/99 pelo Decreto
n° 4.729 , de 09 de junho de 2003, suprimiu da lista de serviços realizados mediante
cessão de mão-de-obra as operações de “transporte de cargas”, permanecendo, apenas, as
operações de “transporte de passageiros”, inclusive nos casos de concessão ou
subconcessão”. Com a nova redação dada ao inciso XVIII do § 2° do art. 219 do Decreto
n° 3.048/99 foram excluídas as transportadoras de carga da cobrança antecipada dos 11%
a título de contribuição previdenciária. Como a hipótese legal de incidência do tributo não
se verifica no caso vertente, a exigência fere os princípios da legalidade e tipicidade
fechada, inerentes ao ramo do direito tributário, sendo inadmissível a retenção antecipada
dos 11% a título de contribuição previdenciária pela empresa prestadora de serviço de
transporte de cargas, uma vez ausente a prévia imposição legal.
(f)
A impugnante requer a relevação da multa imposta, mediante a correção da falha nas
informações contábeis, ante a ausência de quaisquer agravantes, conforme previsão do
art. 291, § 1° do RPS. Requer ainda a desconstituição da autuação, com o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
AIOP DEBCAD n° 37.219.258-0 (COMPROT l6095.000036/2009-68):
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/18, trata-se de lançamento de contribuições
correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre o pagamento efetuado a
contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa e DIRF ano base
2004, e não declaradas em GFIP, do período de O1/2004 a 12/2004, no montante de
R$79.273,20 (Setenta e nove mil, duzentos e setenta e três reais, e vinte centavos),
consolidado em 11/02/2009, e com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD
- Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 13/14).
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

A empresa deveria ter retido a contribuição previdenciária da parte dos segurados,
correspondente à alíquota de 11% do limite legal, e se não o fez, há a presunção legal de
tê-lo feito, restando à fiscalização a necessidade de lançar a título de contribuição da
parte dos segurados 11% da remuneração efetivamente recebida, por segurado. Dos
valores apurados foram abatidos os declarados parcialmente em GFIP antes do início do
procedimento fiscal.
O lançamento é constituído pelo levantamento “PCI - Pagamentos a Contribuintes
Individuais”, com base de cálculo de acordo com valores obtidos nas contas contábeis
“Carga e Descarga Pessoa Física”, “Carga e Descarga Terceiros Pessoa Física” e
“Serviços de Terceiros Pessoas Físicas”, e pelo levantamento “FRT - Fretes Pessoa
Física”, e cuja base de cálculo é de 20% dos valores apurados na conta de mesmo nome,
com fulcro no § 4°, do art. 201 do Decreto n° 3.048/99. Após intimar a empresa para
discriminar todos os beneficiários e individualizar a totalidade dos pagamentos
relacionados no item 2 do Relatório Fiscal, não tendo obtido as informações solicitadas,
a fiscalização lavrou o Auto de Infração n° 37.219.854-6.
O contribuinte contestou o lançamento, descrevendo sucintamente os fatos, os
dispositivos legais envolvidos, mencionando a tempestividade da impugnação, requerendo o
cancelamento do débito fiscal, e alegando em síntese o seguinte:
(g) Preliminarmente sustenta a decadência e a impossibilidade da aplicação da legislação
revogada ao crédito tributário.
(h) A autuação foi constituída sob o comando da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo
Tribunal Federal, portanto houve decadência do direito da Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário até o fato gerador de 02/2004.
(i)
A ausência de discriminação das informações em GFIP é um descumprimento de
obrigação acessória em relação à qual o auto de infração não apurou qualquer agravante.
Todos os pagamentos (fretes) foram identificados na contabilidade da impugnante, tendo
ocorrido erro no lançamento das informações, escusável pela multiplicidade de
lançamentos. Não existiu a intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas erro na
elaboração das GFIP°s, o que é contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de
retificação. Portanto é cabível a argüição de nulidade do lançamento na hipótese de
retificação da GFIP, tendo em vista que a autuação se refere ao descumprimento de
obrigação acessória. A afirmação é corroborada pelo levantamento fiscal, que se refere a
diferenças a recolher, cujos valores não foram discriminados.
(j)
Pela legislação, “o tomador de serviço deverá recolher sobre a base de cálculo de 20% do
valor total do frete, a contribuição patronal de 20%, e descontar do autônomo Sest e Senat
no importe de 2,5%”.
(k) “Com o advento da Medida Provisória n° 83/02, regulamentada pela IN n° 87/03, o que se
muda, é que a empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do contribuinte individual
a seu serviço, mediante o desconto na remuneração paga a este segurado, e recolher o
produto arrecadado juntamente com as contribuições a seu cargo até o dia dois de mês
seguinte ao da competência, o qual é recolhido através da GPS da folha de pagamento dos
empregados, que no caso mencionado, o empregador deverá descontar 11% (valor já
deduzido pela Lei 9.876/99), sobre a “base de cálculo de 20%' do valor do frete”.
(l)
“É elemento essencial à caracterização da infração a efetiva cessão de mão de obra para
só a partir daí se cogitar a incidência da contribuição previdenciária”. Assim, a ausência
de comprovação pela fiscalização da efetiva realização da cessão de mão de obra torna o
lançamento fiscal insubsistente.
(m) A impugnante requer ainda a relevação da multa imposta, mediante a correção da falha
nas informações contábeis, ante a ausência de quaisquer agravantes, conforme previsão
do art. 291, § 1° do RPS. Enfim, requer a desconstituição da autuação, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
AIOP DEBCAD n° 37.219.259-9 (COMPROT l6095.000037/2009-11):
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13/15, trata-se de lançamento de contribuições
correspondentes à parte da empresa devidas ao Sest/Senat, incidentes sobre o
pagamento efetuado a contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa
e DIRF ano base 2004, não declaradas em GFIP, do período de 01/2004 a 12/2004, no
montante de R$9.559,27 (Nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais, e vinte e sete
centavos), consolidado em 11/02/2009, e com base nos dispositivos legais descritos no
anexo FLD -Fundamentos Legais do Débito integrante do processo (fls. 10/11).
Dos valores apurados foram abatidos os declarados parcialmente em GFIP antes do
início do procedimento fiscal.
O lançamento é constituído pelo levantamento “FRT - Fretes Pessoa Física”, com base
na conta de mesmo nome. Após intimar a empresa para discriminar todos os
beneficiários e individualizar a totalidade dos pagamentos relacionados no item 2 do
Relatório Fiscal, não tendo obtido as informações solicitadas, a fiscalização lavrou o
Auto de Infração n° 37.219.854-6.
O contribuinte contestou o lançamento, descrevendo sucintamente os fatos, os
dispositivos legais envolvidos, mencionando a tempestividade da impugnação, requerendo o
cancelamento do débito fiscal, e alegando em síntese o seguinte:
(n) Preliminarmente sustenta a decadência e a impossibilidade da aplicação da legislação
revogada ao crédito tributário.
(o) A autuação foi constituída sob o comando da Súmula Vinculante n° 08 do Supremo
Tribunal Federal, portanto houve decadência do direito da Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário até o fato gerador de 02/2004.
(p) A ausência de discriminação das informações em GFIP é um descumprimento de
obrigação acessória em relação à qual o auto de infração não apurou qualquer agravante.
Todos os pagamentos (fretes) foram identificados na contabilidade da impugnante, tendo
ocorrido erro no lançamento das informações, escusável pela multiplicidade de
lançamentos. Não existiu a intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas erro na
elaboração das GFIP°s, o que é contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de
retificação. Portanto é cabível a argüição de nulidade do lançamento na hipótese de
retificação da GFIP, tendo em vista que a autuação se refere ao descumprimento de
obrigação acessória. A afirmação é corroborada pelo levantamento fiscal, que se refere a
diferenças a recolher, cujos valores não foram discriminados.
(q) Ocorre também que deve ser confrontada a própria inconstitucionalidade da cobrança das
contribuições Sest/Senat sob a alíquota exigida. Por serem contribuições criadas nos
moldes do Sesi/Senai não poderiam incidir sobre a folha de salários, porque não foram
criados anteriormente à Constituição de 1988. Requer portanto o reconhecimento da
inconstitucionalidade dessas verbas.
(r)
A impugnante requer ainda a relevação da multa imposta, mediante a correção da falha
nas informações contábeis, ante a ausência de quaisquer agravantes, conforme previsão
do art. 291, § 1° do RPS. Enfim, requer a desconstituição da autuação, com o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 233 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO.
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INEXISTÊNCIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
DE
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

CONTRIBUIÇÃO
REFERENTE
A
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. SEST. SENAT.
Diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91
expresso na Súmula n° 8 do STF, aplica-se o prazo decadencial qüinqüenal do Código
Tributário Nacional, observados os Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
O lançamento tributário está sujeito à legislação de regência.
O crédito lançado diz respeito a obrigação principal, inexistindo nos autos fatos
relacionados a descumprimento de obrigação acessória.
O lançamento referente a contribuinte individual tem fundamento legal diverso da
cessão de mão-de-obra.
É vedado aos órgãos julgadores na instância administrativa a aplicação de legislação sob
o fundamento de inconstitucionalidade.
Devidamente fundamentada na legislação pertinente a exigibilidade dos valores
referentes ao Sest e ao Senat.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Nesse sentido, o voto proferido foi pela procedência em parte dos lançamentos do
AIOP DEBCAD n° 37.219.260-2, do AIOP DEBCAD n° 37.219.258-0 e do AIOP DEBCAD n°
37.219.259-9, com a exclusão das competências de 01/2004 e 02/2004, em face da decadência
ocorrida nos lançamentos dos três DEBCAD°s mencionados, de acordo com a nova sistemática
de contagem de prazo com base no Código Tributário Nacional, diante da observância da
Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal e do Parecer PGFN/CAT/1617/2008, e
conforme valores descritos nos Discriminativos Analíticos do Débito Retificado - DADR,
anexos ao Acórdão.
Resumidamente, a DRJ entendeu que, em razão dos recolhimentos nas
competências de 01/2004 e 02/2004, e pela contagem de prazo conforme o § 4° do art. 150, do
CTN, as competências lançadas de 01/2002 e 02/2004, estariam decadentes. Contudo, quanto às
competências de 03/2004 em diante, estas não teriam decaído, devendo permanecer o
lançamento.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 265 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Conforme narrado, os autos em análise são compostos dos seguintes processos,
que foram juntados por apensação e serão julgados de forma consolidada, neste voto, conforme
tratado dessa forma pela DRJ e também pelo contribuinte, em seu Recurso:
AIOP DEBCAD n° 37.219.260-2 (COMPROT 16095.000038/2009-57):
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/18, trata-se de lançamento de
contribuições correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre o pagamento efetuado a
contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa e DIRF ano base 2004, não
declaradas em GFIP, do período de 01/2004 a 12/2004, no montante de R$149.717,13 (Cento e
quarenta e nove mil, setecentos e dezessete reais, e treze centavos), consolidado em 11/02/2009,
e com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito
integrante do processo (fls. 13/14).
AIOP DEBCAD n° 37.219.258-0 (COMPROT l6095.000036/2009-68):
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 16/18, trata-se de lançamento de
contribuições correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre o pagamento efetuado a
contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa e DIRF ano base 2004, e não
declaradas em GFIP, do período de 01/2004 a 12/2004, no montante de R$79.273,20 (Setenta e
nove mil, duzentos e setenta e três reais, e vinte centavos), consolidado em 11/02/2009, e com
base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito integrante
do processo (fls. 13/14).
A empresa deveria ter retido a contribuição previdenciária da parte dos segurados,
correspondente à alíquota de 11% do limite legal, e se não o fez, há a presunção legal de tê-lo
feito, restando à fiscalização a necessidade de lançar a título de contribuição da parte dos
segurados 11% da remuneração efetivamente recebida, por segurado. Dos valores apurados
foram abatidos os declarados parcialmente em GFIP antes do início do procedimento fiscal.
AIOP DEBCAD n° 37.219.259-9 (COMPROT l6095.000037/2009-11):
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 13/15, trata-se de lançamento de
contribuições correspondentes à parte da empresa devidas ao Sest/Senat, incidentes sobre o
pagamento efetuado a contribuintes individuais, verificado na contabilidade da empresa e DIRF
ano base 2004, não declaradas em GFIP, do período de 01/2004 a 12/2004, no montante de
R$9.559,27 (Nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais, e vinte e sete centavos), consolidado
em 11/02/2009, e com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD -Fundamentos Legais
do Débito integrante do processo (fls. 10/11).
A DRJ julgou procedente em parte os lançamentos do AIOP DEBCAD n°
37.219.260-2, do AIOP DEBCAD n° 37.219.258-0 e do AIOP DEBCAD n° 37.219.259-9, com
a exclusão das competências de 01/2004 e 02/2004, em face da decadência ocorrida nos
lançamentos dos três DEBCAD°s mencionados, de acordo com a nova sistemática de contagem
de prazo com base no Código Tributário Nacional, diante da observância da Súmula Vinculante
n° 8 do Supremo Tribunal Federal e do Parecer PGFN/CAT/1617/2008, e conforme valores
descritos nos Discriminativos Analíticos do Débito Retificado - DADR, anexos ao Acórdão.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 265 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Inicialmente, alega que em momento algum existiu a intenção de suprimir o
recolhimento do tributo, mas claro erro cometido na elaboração das GFIP’s, contemplado pelo
ordenamento com a possibilidade de retificação das informações.
Entende, pois, pela nulidade do lançamento, na hipótese de retificação das
GFIP’s, tendo em vista que a autuação refere, em sua substância, ao descumprimento de
obrigação acessória.
Alega, ainda, que o legislador, ao exigir do tomador do serviço contribuição
previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, muito embora não tenha se valido da disposição do art. 135, do CTN,
majorou indevidamente a base de cálculo da contribuição.
Afirma que a definição da base de cálculo para a contribuição previdenciária do
transportador autônomo teria violado o princípio constitucional da legalidade insculpido no art.
150, inc. I da CF/88 e o art. 97, incs. II e IV do CTN).
Afirma, que, no caso em apreço, cuida-se de prestação de serviços por empresa
movimentadora de cargas, não se aplicando as determinações da Lei n. 9.711, de 20/11/1998,
responsável pela alteração do art. 31, da Lei n. 8.212/1991, visto que a nova redação dada ao inc.
XVIII do § 29 do art. 219 do Decreto n9. 3.048/99 pelo Decreto n°. 4.729, de 09 de junho de
2003, suprimiu da lista de serviços realizados mediante cessão de mão-de-obra as operações de
'transporte de cargas', permanecendo, apenas, as operações de 'transporte de passageiros,
inclusive nos casos de concessão ou subconcessão.
E, ainda, defende que a exigência fere os princípios da legalidade e tipicidade
fechada, inerentes ao ramo do direito tributário, a Administração somente pode impor ao
contribuinte o ônus da exação quando houver estrita adequação entre o fato e a hipótese legal de
incidência do tributo, ou seja, sua descrição típica, o que não se verifica no caso vertente.
No que refere ao AIOP DEBCAD n. 37.219.258-0, alega que a ausência de
comprovação pela fiscalização da efetiva realização da cessão de mão de obra descaracteriza o
enquadramento do auto de infração, tornando o lançamento fiscal insubsistente.
Já no que toca ao AIOP DEBCAD n° 37.219.259-9, alega que a
inconstitucionalidade arguida na defesa é insuperável, tendo em vista que o art. 240 da CF/88,
estabelece que somente os encargos já existentes na época de sua promulgação podem incidir
sobre a folha de salários.
Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e
tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Assim, irrelevante as alegações do recorrente, no sentido de que em momento
algum teria existido a intenção de suprimir o recolhimento do tributo, mas apenas erro na
elaboração das GFIPs, contemplado pelo ordenamento com a possibilidade de retificação das
informações.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

Ademais, sequer é possível falar em relevação da penalidade, eis que, no caso dos
autos, conforme bem pontuado pela DRJ, os lançamentos em discussão dizem respeito ao
descumprimento de obrigação principal de não recolhimento do tributo, não se tratando do
descumprimento de dever instrumental relacionado com a informação a ser dada em GFIP.
A propósito, destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos
passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a
fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não
se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento.
Para além do exposto, no tocante ao DEBCAD n° 37.219.260-2, não prosperam as
alegações de majoração da base de cálculo da contribuição “ao exigir do tomador do serviço
contribuição previdenciária de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços”, eis que, conforme pontuado pela DRJ, o presente lançamento
diz respeito às contribuições cuja base de cálculo está prevista no inciso III, do art. 22 da Lei n°
8.212/91 (remunerações pagas a contribuintes individuais), como devidamente descrito no anexo
FLD - Fundamentos Legais do Débito, não tendo relação alguma com a contribuição sobre o
valor da nota fiscal de prestação de serviços exigida do tomador de serviço, a qual se subsume ao
art. 31 da mesma Lei.
Da mesma forma, no tocante ao DEBCAD n° 37.219.258-0, não prospera a
alegação no sentido de que a fiscalização não comprovou a efetiva realização da cessão de mão-
de-obra, eis que, conforme pontuado pela DRJ, os valores constantes do Auto de Infração
“referem-se a contribuições previdenciárias da parte dos segurados devidas ao INSS incidentes
sobre o pagamento efetuado pela empresa a contribuintes individuais, no período de 01.2004 à
12.2004, e não declaradas em GFIP’s, não tendo relação com realização de cessão de mão-de-
obra, a qual se rege pelo art. 31 da Lei n° 8.212/91, mas apenas com a remuneração paga a
contribuinte individual, descrita no art. 21, e no art. 28, III, da mesma Lei, e no art. 4°, da Lei n°
10.666, de 08/05/2003.
Já no tocante às arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade, oportuno observar
que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, apenas a título de esclarecimento, o Supremo Tribunal Federal tem
decidido pela constitucionalidade da contribuição destinada ao SEST/SENAT. Nesse contexto,
evidencia-se que o Plenário do STF, ao apreciar o RE no 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro
Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o
posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição
da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de
intervenção no domínio econômico.
Dessa forma, é legítima a exigência de contribuições destinadas ao SEST e ao
SENAT de empresa de transporte rodoviário. Havendo previsão normativa dessa exação, não
pode a Administração Tributária afastar sua aplicação, pois se encontra adstrita à lei, no
exercício de atividade plenamente vinculada.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa
aplicada, tomando-se em consideração as disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB
n° 14, de 2009, a qual lastreou o art. 476-A da IN RFB no 971, de 2009, incluído pela IN RFB no
1.027, de 2010.
Isso porque, em face do disposto no art. 57 da Lei n° 11.941, de 2009, a aplicação
da penalidade mais benéfica deve observar regramento a ser traçado em portaria conjunta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no caso a
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
Trata-se da orientação mais recente deste Conselho, a qual me curvo, sobretudo
após a edição da Súmula CARF n° 119, e que, inclusive, foi inspirada nos dispositivos citados
acima. É de se ver:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ante o exposto, voto no sentido de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, o recálculo da multa aplicada, tomando-se em consideração as
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.597 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000038/2009-57

disposições previstas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar o recálculo da multa em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o
sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital